Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001348-53.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 899.223.281-00 (EMBARGANTE), SANDRA ALVES DA SILVA SOUZA - CPF: 535.371.571-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1001348-53.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
SANDRA ALVES DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos PAULO CESAR CARVALHO DE OLIVEIRA,

contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento

interposto pelo embargante, para suprir omissão no julgado.

O embargante aponta omissão afirmando que “a decisão embargada não levou em consideração o argumento do agravante de que o bem penhorado NÃO é de propriedade apenas do executado, e, por consequência, a sua parte do bem não atinge a dimensão do módulo rural, sendo, portanto, impenhorável!”.

Alega que “A penhora recaiu em imóvel que não é de propriedade apenas do Executado, sendo 50% pertencente ao seu pai e os outros 50% são divididos entre o Executado e seus dois irmãos (Ricardo Carvalho de Oliveira e Fábio Carvalho de Oliveira), conforme se constata na própria certidão de matrícula acostada aos autos de origem.”

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões no julgado. (id. 170922191)

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração. (id. 170970688)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

O embargante alega omissão no julgado, tendo em vista que não foi analisado o fato de a penhora recaiu sobre parte do imóvel, sendo esta impenhorável por sua área ser menor que o módulo rural.

Ocorre que fora analisado não somente o módulo penhorado, como também os demais requisitos contidos em lei.

No mais não pode haver desmembramento do imóvel somente no que concerne à parte penhorada. O imóvel é considerado como inferior ao módulo rural na integralidade conforme consta no seu registro.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Desta feita, temos que o bem penhorado não pode se enquadrar no conceito de pequena propriedade rural protegido pela impenhorabilidade descrita no art. 5o, XXVI, da CF, já que este condiciona a regra protetiva à hipótese de que a área seja “
trabalhada pela família
”, que não se verifica no presente caso.

A parte executada não demonstrou que reside no local, nem o explora pessoalmente para atividade rural, o que, por si só, já basta para afastar a tese de impenhorabilidade sob este fundamento.

Quanto à assertiva de que se trata de “
bem de família
”, os arts. 1o e 4o, §2o, da Lei no 8.009/90, dispõem o seguinte:

“Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...)

Art. 4o (...).

2o. Quando a residência familiar se constituir em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural”.

Assevera-se que é insuficiente que a propriedade rural seja pequena, é necessário que ela seja trabalhada pela família com o objetivo de garantir o sustento do grupo familiar e, o imóvel ser a única propriedade rural do devedor e de sua família.

De forma adversa, se estaria desnaturando o objetivo da norma que tem finalidade de garantir os meios de o agricultor gerar a sua subsistência e seu desenvolvimento, protegendo, ao fim e ao cabo, a dignidade destas pessoas com especial vulnerabilidade, concedendo um salvo conduto para o não pagamento de dívidas, porque saberiam que seu patrimônio não poderia ser constrito.

Nesse interim não havendo comprovação de que a propriedade rural é explorada de forma familiar, de molde a ser o imóvel penhorado o meio garantidor da sua subsistência e a dos seus familiares, valendo reforçar que a regra contida no art. 833, VIII, do CPC não isenta o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal, pois, “
a proteção conferida à pequena propriedade rural é calcada na garantia da subsistência do devedor e de sua família”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2021), não se observa, no caso concreto, a presença do pressuposto essencial à incidência da proteção decorrente da regra de impenhorabilidade.

No que se refere ao argumento de desconstituição do título por configuração de agiotagem, em que pese ser tese
de ordem pública, suscetível de julgamento em exceção de pré-executividade, certo é que demanda dilação probatória no caso concreto ante a ausência de simultaneidade, portanto, conspurcando a probabilidade do direito.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS – MATÉRIA SUSCETÍVEL DE OFÍCIO E DESNECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÊNCIA DE AÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE FORMALIDADE E AGIOTAGEM - COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE HONORÁRIOS – CONVERSÃO ERRONEA DA EXECUÇÃO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”. Precedência do STJ (REsp 1110925/SP). No caso, se as teses defendidas pela parte executada dependem de dilação probatória, incabível a exceção de pré-executividade, diante da ausência simultânea dos requisitos legais.- (N.U 1016414-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
”

Do acórdão acima, verifica-se que as matérias foram analisadas especialmente sobre a impenhorabilidade.

Porém a decisão embargada, não atende aos anseios do embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissões no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023